Tribunal: TJBA
Processo: 8043609-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043609-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MIGUEL ANGELO VIRGENS VIEIRA Advogado(s): MARIA MAGALHAES DE BRITO BERENGUER, LEONARDO DE ALMEIDA AZI, ANDREZA CRISTINA SOUZA SANTANA AGRAVADO: OSMAR SANTOS CRUZ Advogado(s):MARIA DIAS DE CASTRO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD. SÓCIO AVALISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DIRETA. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA DOS BENS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão nos autos de execução de título extrajudicial, que determinou a realização de penhora online de ativos financeiros via SISBAJUD em face da executada e de seus sócios, incluindo o Agravante. II . Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade possui efeito suspensivo automático capaz de obstar a prática de atos constritivos; (ii) estabelecer se houve ausência de apreciação das matérias centrais veiculadas na exceção de pré-executividade; (iii) determinar se a constrição patrimonial dos sócios exige a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; e (iv) verificar a legitimidade da penhora de ativos financeiros em detrimento de bem imóvel indicado pela executada. III . Razões de decidir 3. A exceção de pré-executividade não possui efeito suspensivo automático, sendo possível a realização de atos constritivos independentemente de seu julgamento, ausentes os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, aplicável por analogia. 4. As matérias centrais suscitadas pela agravante foram efetivamente enfrentadas pelo Juízo de origem ao longo da tramitação processual, notadamente quanto à força executiva do título, operando-se a preclusão diante da ausência de impugnação tempestiva. 5. A suscitação tardia de nulidade apenas após a adoção de medidas constritivas configura nulidade de algibeira, conduta incompatível com o princípio da boa-fé objetiva e rechaçada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. O agravante subscreveu a nota promissória como avalista, com indicação de CPF, assumindo obrigação cambial autônoma e solidária, o que afasta a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 7. A responsabilidade dos sócios decorre da condição de avalistas, e não da relação societária, sendo inaplicáveis as regras relativas à desconsideração da personalidade jurídica ou à limitação de responsabilidade societária. 8. A penhora de ativos financeiros observa a ordem legal de preferência do art. 835 do CPC e se mostra medida adequada diante da longa duração da execução e da necessidade de efetividade e celeridade na satisfação do crédito. IV. Dispositivo 9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 5º, 133 a 137, 835 e 919, § 1º; CC, arts. 264, 275 e 899. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8044283-20.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Primeira Câmara Cível, j. 21.05.2025; STJ, AgInt na PET no AREsp nº 2006116/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2136826/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 02.09.2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2585789/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.08.2024; TJ-BA, APL nº 0544792-76.2014.8.05.0001, Rel. Desª Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, j. 12.05.2020; TJ-MG, AI nº 2694289-62.2024.8.13.0000, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 20.08.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8043609-08.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, MIGUEL ANGELO VIRGENS VIEIRA e, parte Agravada, OSMAR SANTOS CRUZ. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator